Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Compra de passagem aérea. 123 Milhas. Gratuidade de justiça: concedida à pessoa jurídica que comprovou a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. Cancelamento do voo. Falha na prestação de serviço. Restituição de valores. Dano moral configurado.